Tribunal: TJPA
Processo: 0006328-33.2017.8.14.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006328-33.2017.8.14.0050

APELANTE: CHARLLYS FABRICIO DE OLIVEIRA MOURA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 298 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO
. TESE RECHAÇADA. PROVA TESTEMUNHAL HARMÔNICA E COERENTE QUANTO À INSUBORDINAÇÃO DO RECORRENTE A SUPERIOR HIERÁRQUICO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Caso em que o apelante, na condição de embriagado, utilizando-se de palavras ofensivas e, mediante insubordinação, desacatou verbalmente superior hierárquico.

2. Diversamente do alegado pela defesa,
in casu
, não se nota contradição nos testemunhos produzidos. Ao revés, encontram-se configurados os elementos objetivos do tipo penal, representados pela ação do apelante em faltar com o devido respeito ao superior hierárquico, proferindo-lhe as expressões destacadas na denúncia, que traduzem conteúdo ofensivo à vítima (dignidade), ofendendo-lhe, outrossim, a sua moral (decoro), deprimindo-lhe a autoridade. Inequívoca a vontade dirigida a atacar moralmente o superior hierárquico, contra quem foram assacas as ofensas.

3. A tese de absolvição não deve ser acatada,
in casu
, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime do art. 298 do Código Penal Militar.

4. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar
provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

CHARLLYS FABRÍCIO DE OLIVEIRA MOURA SANTOS
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Conselho Permanente de Justiça da Vara Única da Justiça Militar da Comarca da Capital/PA (ID 8211321), que o condenou como incurso no tipo penal elencado no art. 298, do Código Penal Militar, à pena de 01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, substituída por pena de multa e por pena restritiva de direito de prestação pecuniária, a de multa no patamar de 30 (trinta) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva; e, a de prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo vigente à época dos fatos, em favor do Estado ou de entidade sem fins lucrativos.

Narra a
peça denunciativa
(ID 8211281) que por volta das 2h00min da madrugada do dia 11 de julho de 2017, o sargento PM Francisco Filho da Silva, encontrava-se de serviço como fiscal de dia no interior do quartel da 30ª CIPM, quando foi surpreendido com a chegada do soldado PM Charllys Fabrício de Oliveira Moura Santos, nome de guerra “F Moura”, ora apelante, o qual entrou no alojamento de serviço chamando o superior de “Chico”, o qual, espantado com a forma de tratamento dispensada pelo soldado, o questionou, tendo como resposta mais um ataque verbal do subordinado, com a expressão: “É TU MESMO CAGUETA”. Que o réu passou a chamar a vítima várias vezes de “Chico” em pleno quartel, desrespeitando seu superior e demais militares que lá se encontravam. O réu então foi até a frente do quartel, quando então os policiais militares, CB PM Mendonça e CB PM Magno, tentaram acalmá-lo. Mesmo após ser levado ao alojamento, o apelante retornou à guarda do quartel onde estava o Sargento PM Francisco Filho da Silva, e começou a gritar a este “QUE TU MESMO É CAGUETA, QUE TU MESMO É UM ANALFABETO E QUE TU É UM COXINHA, É UM SAFADO, É UM FALSO” (TEXTUAIS).

Relata a proemial que, em toda a ação, o recorrente, em momento algum, se portou adequadamente, como exige a lei, ordem e disciplina militar, afrontando e desacatando diversas vezes seu superior e a instituição da Polícia Militar. Após, o réu, tranquilamente, foi até o alojamento dormir, como se nada tivesse acontecido, mostrando, novamente, todo seu desrespeito e afronta ao superior em serviço e ao local de trabalho.

Detalha que, verificada a ficha funcional do recorrente, foram encontradas diversas punições disciplinares anteriores, em função do que, no dia dos fatos analisados, considerando a grave conduta do réu, em vista de apresentar sintomas de embriagues alcoólica e estar armado, lhe foi dada voz de prisão em flagrante delito, recolhida sua arma e comunicado o acontecimento ao comandantes da Companhia.

Em
razões recursais
(ID 8211323), a defesa pugna pela reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do réu, uma vez não comprovada a autoria delitiva do crime irrogado. Salienta que a narrativa da suposta vítima apresenta notória contradição com a prova testemunhal, pelo que, inafastável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Requer o conhecimento e provimento do recurso.

Em
contrarrazões
(ID 8211325), a Promotoria de Justiça Militar manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha,
opina pelo
conhecimento
e
improvimento
da apelação.

É o relatório.

Revisão efetuada, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do pleito absolutório. Insuficiências de provas:

Pugna a defesa pela reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do réu, uma vez não comprovada a autoria delitiva do crime irrogado. Salienta que a narrativa da suposta vítima apresenta notória contradição com a prova testemunhal, pelo que, inafastável a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Sem razão, no entanto.

Tanto a
materialidade
quanto a
autoria
delitivas,
in casu
, revelaram-se indenes de dúvida, notadamente, diante de tudo que fora produzido, com especial destaque à palavra da vítima e à prova testemunhal, coerentes e harmônicas entre si, e em plena consonância com demais elementos de convicção ínsitos no processo, senão vejamos:

A vítima
Sargento

PM FRANCISCO FILHO DA SILVA
, em juízo, é seguro em sua narrativa acerca da dinâmica dos fatos, assim relatando:

“O acusado chegou sob efeito de bebida alcoólica e chamou o declarante de Chico e o taxou de Coxinha e safado. Não sabe por que razão o acusado lhe ofendeu. Não tinha tido desentendimento anterior com o acusado. O acusado não pediu desculpas ao declarante. O declarante estava de serviço na unidade militar. O acusado iria pernoitar no alojamento da unidade. Ele chegou já tarde da noite. O acusado estava sob efeito de bebida alcoólica.”

A corroborar com a versão supratranscrita, registre-se o depoimento judicial da testemunha
MARCELO PEREIRA DA SILVA MACEDO
, que presenciou a empreitada criminosa, confira-se:

“Estava de serviço e presenciou os fatos. O declarante estava no alojamento e ouviu o acusado proferindo as palavras ofensivas lidas na denúncia. O acusado estava muito alterado. Não sabe o motivo pelo qual o acusado estava agindo dessa forma. Recorda das palavras que ele proferiu no alojamento, como Coxinha e Chico. O SGT mandou que o acusado lhe respeitasse.”

Não destoam as declarações prestadas em audiência judicial pela testemunha
RODNEY MAGNO GOMES RODRIGUES
,
in verbis
:

“O declarante estava de serviço na guarda e os fatos aconteceram no alojamento e não os presenciou. Soube que eles discutiram. Tomou conhecimento de que o acusado xingou o Sargento. Soube que o acusado xingou o Sargento de Cagueta.”

Ao exercer sua autodefesa, asseverou o recorrente
CHARLLYS FABRÍCIO DE OLIVEIRA MOURA SANTOS
, o que se segue:

“Tem 41 (quarenta e um) anos de idade e 13 (treze) como policial militar, tem curso superior incompleto, é solteiro e não tem filhos. O declarante chamou o ofendido de Chico e falso. O declarante estava de folga e ascendeu a luz. O ofendido estava de serviço. O ofendido questionou o fato de o declarante ter chegado aquela hora e ter ascendido a luz, quando ele estava descansando. O declarante perguntou por que o SGT não tinha ido para o outro alojamento. O declarante sabia que o ofendido já andava falando mal de sua pessoa. Chamou o ofendido de Chico, Coxinha e falso. O declarante disse que aquele era o horário do SGT ofendido estar na rua trabalhando e não dormindo no quartel. O declarante ainda disse que parecia que ele (ofendido) não tinha aprendido a trabalhar. O SGT ofendido saiu do alojamento e o declarante foi atrás. Marcelo interveio para apaziguar. O declarante ficou preso. Pela manhã o SGT entrou no alojamento já gritando e pedindo a arma e disse que o declarante iria ver o tamanho da naba que o declarante iria pegar e disse que o declarante iria ficar preso, batendo no seu peito. Foi a primeira vez que uma situação como essa aconteceu entre o declarante e ofendido. Depois do ocorrido tentou conversar com o ofendido, mas o mesmo disse que não queria. O declarante se arrependeu do que falou. Reconhece que não foi a maneira certa como tratou o superior hierárquico.”

Conforme extraído do conjunto probatório, o apelante, na condição de embriagado, utilizando-se de palavras ofensivas e, mediante insubordinação, desacatou verbalmente superior hierárquico. A toda evidência, a conduta praticada pelo recorrente é típica e antijurídica, amoldando-se perfeitamente à norma penal do art. 298, do Código Penal Militar, assim disciplinado:

“Desacato a superior

Art. 298. Desacatar superior, ofendendo-lhe a dignidade ou o decôro, ou procurando deprimir-lhe a autoridade:

Pena – reclusão, até quatro anos, se o fato não constitui crime mais grave.”

Diversamente do alegado pela defesa,
in casu
, não se nota contradição nos testemunhos produzidos. Ao revés, encontram-se configurados os elementos objetivos do tipo penal, representados pela ação do apelante em faltar com o devido respeito ao superior hierárquico, proferindo-lhe as expressões destacadas na denúncia, que traduzem conteúdo ofensivo à vítima (dignidade), ofendendo-lhe, outrossim, a sua moral (decoro), deprimindo-lhe a autoridade. Inequívoca a vontade dirigida a atacar moralmente o superior hierárquico, contra quem foram assacas as ofensas.

Deveras, hierarquia e disciplina são princípios basilares das instituições militares, necessários ao fiel cumprimento de suas missões constitucionais, assegurando ao militar o desempenho normal, a dignidade e o prestígio da função, não podendo ser relegados a segundo plano.

Por certo, os princípios da hierarquia e da disciplina, impõem aos militares certas restrições somente a eles exigíveis face às peculiaridades da função - dentre eles, o dever de acatamento a superior hierárquico.

Nessa conjuntura, o militar, independentemente de seu posto ou graduação, que desacate aquele que se encontra em posição hierárquica superior à sua representa violação aos princípios basilares da instituição militar.

O apelante tinha o dever de subordinação e disciplina. As condutas são incompatíveis com os princípios basilares da caserna.

Logo, a tese de absolvição não deve ser acatada,
in casu
, devendo ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime do art. 298 do Código Penal Militar.

Nessa senda de raciocínio:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME MILITAR. ART. 298. DESACATO A SUPERIOR. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE. PROVA DOCUMENTAL, TESTEMUNHAL, DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Sendo o conjunto probatório forte e coeso no sentido da prática pelo réu do crime militar de desacato a superior, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

2. No sentido, a prova documental (Portaria de Instauração do Inquérito Policial Militar; Relatório de Apresentação de Militar Conduzido; Relatório do Encarregado; e Ato do Corregedor - Inquérito Policial Militar - Solução), as declarações da vítima (que narrou os fatos de maneira firme, confirmando em juízo as versões apresentadas em sede inquisitorial, ratificando que o apelante, subordinado hierárquico, descumpriu a ordem que lhe foi dada, proferindo-lhe as expressões ofensivas descritas em denúncia) e a prova testemunhal formam um conjunto coerente e harmônico suficiente como esteio à condenação.
3. Recurso conhecido e improvido.

(TJDFT, Acórdão 1172077, 20170110521930APR, Relator: MARIA IVATÔNIA, , Revisor: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 16/5/2019, publicado no DJE: 14/5/2019. Pág.: 2515/2521)

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento,
nos termos acima expostos.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 27/11/2023